Tribunal: TJMT
Processo: 1011781-19.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011781-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SANCHES GUIZELIN - CPF: 826.865.728-68 (AGRAVADO), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SANCHES GUIZELIN (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
DEVER DE MANUTENÇÃO E GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública em que se discute expurgo inflacionário é de 05 (cinco) anos, a contar do transito em julgado da demanda. Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo.

“Ademais, se a ação coletiva cuja sentença se busca liquidar foi ajuizada em 1994 – ou seja, antes de decorrido o prazo vintenário vigente à época – e ainda não havia transitado em julgado quando da propositura do procedimento de liquidação, não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos aos extratos das cédulas rurais pela instituição bancária visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002. (RAI n.º 1022846-70.2021.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 14.12.2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da
ação de liquidação de sentença n.º 1005588-04.2022.8.11.0006 que lhe move José Carlos Sanches Guizelin, afastou a preliminar de prescrição arguida pelo agravante.

Inconformado, o recorrente aduz, em suma, que deve ser reconhecida a prescrição, sendo extinto o feito com resolução do mérito, tendo em vista que a cédula objeto da lide data de 1988. Além disso, sustenta que deve ser reconhecida a ausência do dever de guarda dos documentos pelo banco agravante, vez que decorridos quase 30 anos da data de contratos que o autor pode ou não ter contratado. Requer a reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 170141179).

Informações prestadas pela magistrada
a quo
(id. 174309781).

O agravado apresentou contraminuta (id. 171549177), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
José Carlos Sanches Guizelin
requereu liquidação de sentença em desfavor do Banco do Brasil S.A., em decorrência da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 94.0008514-1
, que condenou a instituição financeira no pagamento da diferença dos expurgos inflacionários.

Asseverou que era devedor do réu no início da década de 1990, e possuía em aberto a operação de crédito rural n° 87/00118-7 emitida em 09.06.1987, no valor de Cz$ 281.400,00(Duzentos e oitenta e um mil e quatrocentos cruzados), com correção monetária fixada pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, e vencimento para 09.06.1990, conforme o anexo da matrícula livro n° 02, extraído junto ao cartório de registro de imóveis.

Aduz que o índice de correção firmando na referida cédula foi o índice remuneratório da caderneta de poupança. Ocorre que, independente do que havia sido pactuado, o banco réu, corrigiu os débitos dos respectivos contratos, no mês de março de 1990, pelo IPC, no percentual de 84,32%, sendo ilegal tal cobrança para este tipo de operação. Contudo o saldo devedor deveria ter sido corrigido pelo BTNF, índice de correção monetária aplicável à poupança, que em março de 1990 teve a variação de 41,28%.

No decorrer do trâmite processual, a douta magistrada
a quo

rejeitou a preliminar de prescrição arguida pelo agravante (id. 116205420).

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. sustenta que deve ser reconhecida a prescrição, sendo extinto o feito com resolução do mérito, tendo em vista que a cédula objeto da lide data de 1988. Além disso, sustenta que deve ser reconhecida a ausência do dever de guarda dos documentos pelo banco agravante, vez que decorridos quase 30 anos da data de contratos que o autor pode ou não ter contratado. Requer a reforma da decisão.

Sem razão. É cediço que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, em sede de recurso repetitivo, vejamos,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃOINDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTOTRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.

1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
"No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública"
.

2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória.

3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença.”
(REsp n. 1.273.643/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 04.04.2013).

No caso dos autos, nota-se que a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1 sequer transitou em julgado, logo não implementado o referido prazo prescricional. Nesse sentido, bem pontuou a d. magistrada:

“Tocante a tese de prescrição, tem-se que o prazo prescricional para ajuizamento de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos a contar do trânsito em julgado da sentença. No caso dos autos, nota-se que a sentença proferida na Ação civil Pública nº 94.0008514-1 ainda não transitou em julgado.

Ademais, “1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.273.643/PR - Tema 515), reafirmou o entendimento de que o prazo prescricional das execuções individuais de sentenças proferidas em demanda coletiva objetivando o recebimento de expurgos inflacionários é quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão exequenda.” Acórdão 1331336, 07380569120208070001, Relator: LEILA ARLANCH, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 28/4/2021.(grifo nosso)”

Logo,
rejeito a preliminar vindicada.

O agravante defende ainda que o prazo de guarda é decadencial para ajuizamento da referida ação, sendo que as instituições financeiras têm o dever de guarda desses documentos até o prazo em que esteja prescrita a pretensão, qual seja, vintenária, do qual também defende o transcurso.

Não obstante a cédula de crédito rural tenha sido firmada no ano de 1987, o prazo prescricional relacionado a direitos pessoais vinculados ao negócio jurídico foi interrompido pelo ajuizamento da Ação Civil Pública objeto da ação principal, no ano de 1994.

Diante da aludida interrupção do prazo prescricional, ao contrário do que tenta fazer crer o agravante, verifica-se o dever do recorrente de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados.

De todo modo, a instituição financeira não se encontra desonerada de manter em arquivo os documentos necessários para viabilizar a liquidação provisória visando apurar o valor cobrado a maior na cédula de crédito rural celebrada pelas partes litigantes.

Ressalte-se, inclusive, o entendimento do STJ, no sentido de que “
A conservação e guarda dos documentos relativos aos clientes eventualmente atingidos pela presente demanda é de rigor, uma vez que esta Corte reconhece o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele. Precedentes.
” (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1107955/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.12.2015).

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL - EXECUÇÃO DIRECIONADA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 275 DO CC - COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 508 DO STF – CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO QUE NÃO ENCONTRA ESPAÇO NA FASE DE EXECUÇÃO –
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DEVER DE GUARDA – CABIMENTO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III - O entendimento do STJ é no sentido de que “A conservação e guarda dos documentos relativos aos clientes eventualmente atingidos pela presente demanda é de rigor, uma vez que esta Corte reconhece o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele. Precedentes.” (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1107955/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.12.2015)
”
(RAI n.º 1001976-42.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, J. 22.03.2023 - destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDIMENTO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO – PRETENDIDA EXIBIÇÃO DE EXTRATOS XER-712/SLIPS DE CONTAS VINCULADAS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL EM CURSO QUANDO DO ADVENTO DOS PLANOS INFLACIONÁRIOS DOS ANOS 1990 – EVENTUAL DIREITO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 –

DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ – INTERESSE PROCESSUAL A SER AFERIDO IN ASSERTIONIS – ART.381, III, DO CPC/15 – ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS (NÚMERO DOS CONTRATOS) – DEFESA LIMITADA AO TRANSCURSO DO PRAZO DO DEVER DE GUARDA – INOCORRÊNCIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO. (...)

Ademais, se a ação coletiva cuja sentença se busca liquidar foi ajuizada em 1994 – ou seja, antes de decorrido o prazo vintenário vigente à época – e ainda não havia transitado em julgado quando da propositura do procedimento de liquidação, não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos aos extratos das cédulas rurais pela instituição bancária visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002
.
” (RAI n.º 1022846-70.2021.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa.

Marilsen Andrade Addario, j. 14.12.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL – DESNECESSIDADE – REMESSA DO FEITO A JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE, UMA VEZ QUE O CUMPRIMENTO FOI AJUIZADO EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL – EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTINENTE À LIQUIDAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1 – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – JUROS CONFORME REGRAMENTO DA FAZENDA PÚBLICA E TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO.

(...)

É devida a exibição de documentos pertinentes à liquidação de sentença, uma vez que ainda não configurou a prescrição da pretensão do credor, tendo em vista a aplicabilidade do prazo prescricional vintenário, nos termos do Código Civil de 1916, vigente à época do contrato, cujo termo inicial ocorre do trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que ainda não ocorreu.
(...).
” (RAI n.º 1014230-81.2022.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023